Tribunal: TJMT
Processo: 1021089-79.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021089-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), DORNELIS JESUS GOMES XAVIER - CPF: 021.721.491-60 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDAS DIVINO SANTOS MAGALHAES (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO – PROCEDÊNCIA –
PRAZO PRESCRICIONAL EM 06 (SEIS ANOS) ANOS, EM RAZÃO DA MENORIDADE RELATIVA – TRANSCURSO SUPERIOR DE 06 (SEIS) ANOS ENTRE O PERÍODO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A PRESENTE DATA – PRESCRIÇÃO EFETIVADA NO DIA 23/07/2018 – LIMINAR RATIFICADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA
.

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do recebimento da denúncia e o período de suspensão do processo
(07/06/2010 a 24/07/2012)
até a presente data
,
sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva do prazo, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato e declarar a extinção da punibilidade, nos termos do 107, IV, e no art. 109, III, c/c art. 115, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Dornelis Jesus Gomes Xavier
,
qualificada, que estaria submetido a
constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra o impetrante que é acusado da prática, em tese, de crime de estelionato (art. 171 do CP) ocorrido entre novembro e dezembro de 2007, quando o paciente possuía 18 anos de idade.

Relata que a denúncia foi recebida em 07/06/2010 e até a presente data não houve prolação de sentença, estando a pretensão punitiva fulminada pela prescrição (art. 107, inciso IV, do CP).

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Dornelis Jesus Gomes Xavier
, para que seja declarada a extinção da punibilidade, com a imediata expedição de alvará de soltura.
(Id. 181626196)

A liminar vindicada foi deferida em plantão e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
181629688
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
182355168)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que, por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Alexandre de Matos Guedes
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, consoante ementa que segue: (Id. 184811171)

Habeas Corpus
. Delito de Estelionato. Prisão Preventiva. Pretendido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Possibilidade.
Pela concessão da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dornelis Jesus Gomes Xavier
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, aqui apontando como coator.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a tese da prescrição da pretensão punitiva não foi analisada em primeira instância, restando nítida a supressão de instância, mas consiste em matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer grau de jurisdição (art. 61 CPP), além de ser possível a concessão de habeas corpus de ofício, em hipóteses de flagrante ilegalidade (art. 645, § 2º, CPP).

No presente
writ
, a revogação da custódia cautelar do paciente em razão da extinção de sua punibilidade, determinando a imediata expedição do alvará de soltura.

O impetrante alega que a denúncia foi recebida no dia
07 de junho de 2010
, e após a realização de diligências para localizar o paciente, ele foi citado por edital; contudo, permaneceu inerte, razão pela qual fora determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em
24 de julho de 2012
, assim como foi decretada a Prisão Preventiva do increpado em
10 de agosto de 2012
. (ID. 181626198)

Informa ainda que o mandado de prisão foi cumprido em
07 de setembro de 2023
. Por fim, narra, ainda, que
não houve a prolação de sentença até a presente data.

À vista disso, em sede de plantão, Desembargador Paulo da Cunha, concedeu a liminar vindicada nos seguintes termos
:

“[...]
Pois bem. A denúncia descreve que o crime de estelionato imputado ao paciente teria ocorrido no período de novembro a dezembro de 2007, estando descrita na mesma peça a qualificação completa do denunciado, inclusive a idade (“nascido em 11/07/1989”).

A denúncia foi recebida em 7.6.2010, sendo suspenso o curso do processo e do prazo prescricional após o insucesso nas tentativas de citação pessoal e editalícia, em 24.7.2012.

O crime de estelionato possui pena máxima de 5 anos, de modo que a sua prescrição em abstrato ocorre em 12 anos (art. 109, III, CP). E, em virtude da menoridade relativa do paciente, no presente caso é reduzida à metade (art. 115 CP).

Embora não haja disposição legal expressa, a jurisprudência se consolidou no sentido de que o prazo máximo de suspensão do processo na hipótese do artigo 366 do CPP é aquela da prescrição em abstrato da conduta (STF, RE 600851, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020).

Portanto, na hipótese concreta, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva somente esteve suspensa pelo período de 6 (seis) anos, correspondente ao prazo da prescrição abstrata no caso em debate.

Em sendo assim, considerando o período entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo e da prescrição (7.6.2010 a 24.7.2012), assim como o tempo decorrido desde o implemento do prazo máximo da suspensão da prescrição (23.7.2018) até o atual momento, percebe-se que, descontado o período de suspensão (24.7.2012 a 23.7.2018), transcorreu prazo superior a 6 (seis) anos, restando caracterizada a prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Em sendo assim, resta caracterizada a manifesta ilegalidade do recolhimento ao cárcere do paciente, quando já perfectibilizado o prazo da prescrição da pretensão punitiva na ação penal em que lhe foi proposta.

Diante disso, defiro o pedido de liminar, para, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, determinar a imediata liberação do paciente Dornelis Jesus Gomes Xavier.

Oficie o Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças para que expeça o alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. [...]” (Id. 181629688)

Após a Autoridade Judiciária prestou as seguintes informações,
in verbis:

“[...]Trata-se de ação penal movida em face de DORNELIS JESUS GOMES XAVIER, ora paciente, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 171 do CP.

A denúncia foi recebida nos autos em 7/6/2010 (p. 56). Decretada a prisão preventiva do réu em 10/8/2012 (p. 107/108).

Cumprido o mandado de prisão do réu em 7/9/2023 (p. 124/137) nos autos n. 1008752-46.2023.811.0004, tendo sido realizada a audiência de custódia (p. 150/151) em que o Juízo plantonista determinou a remessa dos autos a este Juízo para deliberação acerca da necessidade atual da prisão do implicado.

A Defesa constituída do réu impetrou Habeas corpus em seu favor e obteve decisão favorável do TJMT (p. 164/166) que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e, com isso, deferiu a liminar em HC determinando a imediata colocação do réu em liberdade.

Alvará expedido (p. 168/169).

Em tal cenário, já tendo a prescrição da pretensão punitiva estatal sido reconhecida pelo TJMT, na presente data, este Juízo determinou o imediato cumprimento integral da ordem supra, com a extinção do feito e seu arquivamento. [...]” (Id. 182355168)

Assim, considerando que o crime de estelionato (art. 171 do CP) possui pena máxima de 5 (cinco) anos, de modo que a sua prescrição em abstrato ocorre em 12 (doze) anos (art. 109, III, CP). E, em razão da menoridade relativa do paciente, no presente caso é reduzida à metade (art. 115 CP), ou seja, em 06 (seis) anos.

Nesse contexto, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia e a suspensão do processo
(07/06/2010 a 24/07/2012)
,
transcorreu prazo superior a 06 (seis) anos, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva em abstrato no dia
23/07/2018
,
nos moldes do art. 107, IV, do CP (
já descontando o período de suspensão).

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Dornelis Jesus Gomes Xavier.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023